Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603350-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE
POUCOS DIAS. VALORES DIMINUTOS. IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. GASTOS
COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA
JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS COM RECURSOS DO
FEFC. IRREGULARIDADE QUE APRESENTA VALOR E PERCENTUAL
ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DE IMÓVEL LOCADO. IRREGULARIDADE AFASTADA.
DESAPROVAÇÃO.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros
visa a garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem
como a assegurar o efetivo controle das contas.
1.1. O atraso de apenas 4 dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a
doação que representa valor absoluto e percentual diminutos no contexto geral da
campanha, não compromete a transparência das contas.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento
do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do
TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
Num. 43804173 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

TSE.
2.2. A existência de irregularidades que apresentam valor total superior a R$
1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de campanha
impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.
3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE es

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0603350-25.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MARCIA ALVES DA CRUZ -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIA ALVES DA CRUZ DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
MARCIA ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43804173
17/02/2024
17:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.183

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603350-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIA ALVES DA CRUZ DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: MARCIA ALVES DA CRUZ
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE
POUCOS DIAS. VALORES DIMINUTOS. IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. GASTOS
COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA
JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS COM RECURSOS DO
FEFC. IRREGULARIDADE QUE APRESENTA VALOR E PERCENTUAL
ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DE IMÓVEL LOCADO. IRREGULARIDADE AFASTADA.
DESAPROVAÇÃO.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros
visa a garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem
como a assegurar o efetivo controle das contas.
1.1. O atraso de apenas 4 dias na entrega dos relatórios financeiros, referente a
doação que representa valor absoluto e percentual diminutos no contexto geral da
campanha, não compromete a transparência das contas.
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento
do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do
artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do
TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
Num. 43804173 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

TSE.
2.2. A existência de irregularidades que apresentam valor total superior a R$
1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de campanha
impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.
3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo.
3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis
em dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e comprovante
de propriedade do bem cedido.
4. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Márcia Alves da Cruz,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, nas eleições de 2022.

A candidata obteve 633 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 154.369,00, sendo R$
152.411,00 de recursos financeiros (R$ 152.000,00 do partido político, oriundos do FEFC,
e R$ 411,00 de pessoas físicas, da fonte outros recursos) e R$ 1.958,00 de recursos
estimáveis em dinheiro do partido, provenientes do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43268044).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades (ID
43755852): a) atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha; b) divergência
nos valores pagos a cabos eleitorais; e c) inconsistências nas despesas realizadas com
FEFC, referente à ausência de apresentação de propriedade de imóvel locado.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora apresentou manifestação e
juntou documento (ID 43744764).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (ID 43771848), sustentando que: a) o atraso no envio dos relatórios financeiros
Num. 43804173 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

não comprometeu a atividade de fiscalização das contas; b) em relação aos gastos com
cabos eleitorais há discrepância entre valores pagos à militantes que exercem as mesmas
funções, não tendo sido possível encontrar informações que esclareçam os pagamentos
desiguais ou manifestação do prestador a fim de esclarecer a divergência; c) tendo como
base o que foi decidido por esse E. TRE/PR na PC 0602660-93.2022.6.16.0000, deve
servir de parâmetro para fixação do teto de gastos o menor valor da diária a todos que
desempenharam a mesma função, dado que não há nos autos informações que
esclareçam os pagamentos desiguais; d) tais irregularidades correspondem a 14,89% dos
recursos de campanha e determinam a restituição dos valores pagos a maior para a
mesma função, no montante de R$ 22.987,09 ao Tesouro Nacional, com a desaprovação
das contas nesse ponto.

Intimada acerca do parecer da PRE, a prestadora apresentou manifestação
(ID 43784027), afirmando que: a) o atraso no envio do relatório financeiro relativo a
doação no valor de R$ 411,00 se trata de irregularidade formal; e b) sobre a diferença de
valores pagos aos contratados, que se deu pela carga horária semanal distinta entre
eles.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

Num. 43804173 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

a) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento
do prazo para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no
artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Na hipótese, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela
legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes
doações:

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

Num. 43804173 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS
COM RECURSOS DO FEFC NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL
LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS.
DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA
Num. 43804173 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de
despesas arcadas com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a
identificação no portal "divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a
destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a
movimentação de recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das
contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha,
todavia, o valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou
no extrato da conta transferência hábil a comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas,
sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO
PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. 1.
Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por candidata a
Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e
o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.
Num. 43804173 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

No caso, verifica-se que o atraso na entrega do relatório financeiro foi de
apenas 4 dias, referente a uma doação no valor total de R$ 411,00, que representa
apenas 0,26% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 154.369,00).

Deste modo, os baixos valores absoluto e percentual da irregularidade não
tiveram o condão de comprometer a análise das contas, constituindo-se vício meramente
formal.

Nesse sentido, recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. SAQUE DE VALORES DA CONTA DO FEFC. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PERCENTUAIS IRRISÓRIOS.
APLICAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por candidata
a Deputada Federal, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, uma vez que devem ser analisados a extensão
da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. No caso dos autos, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à
entrega do relatório financeiro de campanha, além de representar o
percentual de apenas 0,8% dos recursos arrecadados, foi suprida com
poucos dias de atraso, o que não impediu a transparência das formas de
financiamento, ensejando apenas a aposição de ressalva.

4. A omissão de receitas na prestação de contas parcial caracteriza
irregularidade passível de ser superada pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando impacta valor diminuto em
termos absolutos ou percentuais e ausente a má–fé do prestador.

5. A ausência de declaração de constituição de fundo de caixa, no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, pode ser ressalvada, quando o valor
não ultrapassar o limite previsto no artigo 39 da Resolução TSE n.
23.607/2019 e as despesas forem regularmente comprovadas.6. Contas
aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060271289, Relator(a) Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Data 31/08/2023)
Num. 43804173 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA PERCENTUAL
IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de
campanha, quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a
análise global das contas, é vício meramente formal.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 16/12/2022)

Desse modo, tendo em vista que a falha não comprometeu a fiscalização das
contas, suficiente a aposição de ressalva no item.

b) Despesas com atividades de militância e mobilização de rua:

Constou no parecer de diligências de ID 43729743 que foram localizadas
discrepâncias nos valores pagos para prestadores de serviços de militância e mobilização
de rua, que exerceram a mesma função, contudo, sem a apresentação de justificativa de
pagamentos em valores desiguais, a saber:

Constou, ainda, no parecer conclusivo que “Não houve manifestação
apresentada pela prestadora de contas. Nenhum apontamento técnico a ser registrado
para este item”.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora informou o seguinte (ID
43765234):

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de
rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma,
seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito
Num. 43804173 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço
prestado, bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse
sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
Num. 43804173 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar a
justificativa do preço contratado.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja
comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de prestação de
serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado, inclusive com a indicação
da justificativa do preço contratado, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
Num. 43804173 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
105, Data 02/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E
NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 08/12/2022)

No caso, a alegação do prestador, no sentido de que os valores mais altos
teriam sido pagos àqueles que possuíam maior disponibilidade de tempo dedicado à
campanha, não prospera, na medida em que em absolutamente todos os contratos
constou que o trabalho poderia ser desenvolvido “em qualquer turno de trabalho”, não
havendo qualquer diferenciação de jornada ou disponibilidade entre os contratados, como
bem se observa (ID’s 43268016 e seguintes):

Considerando-se a tabela apresentada pela unidade técnica, tem-se que
foram contratados prestadores de serviços de militância e mobilização de rua,
classificados em três classes distintas, quais sejam: a) cabo eleitoral; b) assessor de
campanha; e c) marketing.

A discrepância indicada pelo setor técnico não foi justificada, não tendo sido
Num. 43804173 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

apresentado pelo prestador qualquer documento que comprove, indene de dúvidas, que
os contratados que mais receberam de fato exerceram funções diversas ou estavam
disponíveis por períodos superiores dos demais, vez que os contratos apresentados não
possuem diferenciação nesse sentido.

Desse modo, como bem pontuado pela PRE (ID 43771848), “tendo como
base o que foi decidido por esse esse E. TRE/PR na PC 0602660-93.2022.6.16.0000,
deve servir de parâmetro para fixação do teto de gastos o menor valor da diária a todos
que desempenharam a mesma função, dado que não há nos autos informações que
esclareçam os pagamentos desiguais.”

Para melhor compreensão, portanto, faz-se necessário estabelecer o valor
diário pago a cada contratado, de modo que seja possível instituir um parâmetro para
fixação do teto de gastos a cada um que desempenhou a mesma função. Note-se que
para a função de cabo eleitoral o menor valor/diária foi de R$ 121,73, para assessor de
campanha de R$ 217,39 e para Marketing de R$ 74,46, os quais devem servir de base
para os demais pagamentos realizados:

CABO
ELEITORAL
PERÍODO
/ DIAS
HORAS
/ DIA
VALOR / DIA
PAGO
VALOR
TOTAL PAGO
VALOR TOTAL
DEVIDO
VALOR A
RESTITU
Alceu
23 dias
6 horas
R$ 121,73
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
-

J o s i
ane
23 dias
6 horas
R$ 132,60
R$ 3.050,00
R$ 2.800,00
R$ 250,0
Simone
23 dias
6 horas
R$ 132,60
R$ 3.050,00
R$ 2.800,00
R$ 250,0

ASSESSOR DE
CAMPANHA
PERÍODO
/ DIAS
HORAS
/ DIA
VALOR / DIA VALOR PAGO

VALOR
DEVIDO
VALOR A
RESTITU
Álvaro
23 dias
6 horas
R$ 434,78
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000
Paulo
23 dias
6 horas
R$ 260,86
R$ 6.000,00
R$ 5.000,00
R$ 1.000
Alexandre
23 dias
6 horas
R$ 434,78
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000
Zilda
23 dias
6 horas
R$ 217,39
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
-
Carlos
23 dias
6 horas
R$ 434,78
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000
Ana Bispo
23 dias
6 horas
R$ 434,78
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000
Terezinha
23 dias
6 horas
R$ 217,39
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
-

MARKETING
PERÍODO
/ DIAS
HORAS
/ DIA
VALOR / DIA VALOR PAGO VALOR
DEVIDO
VALOR A
RESTITU
Marília
47 dias
6 horas
R$ 74,46
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
-
Num. 43804173 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

Dessa forma, considerando que o pagamento das despesas foi realizado com
recursos do FEFC é cogente a devolução de R$ 23.000,00 ao Tesouro Nacional nos
termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e, tendo em vista que a
irregularidade corresponde a 14,89% do total de recursos movimentados na campanha
(R$ 154.369,00 ), mister a desaprovação das contas.

c) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC, no valor de R$ 2.000,00, em afronta ao disposto
nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Ainda, constou no parecer conclusivo que “(...) consta comprovante de
pagamento e contrato de locação. Necessária a juntada do documento comprovando a
propriedade do imóvel locado”.

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
Caroline
47 dias
6 horas
R$ 106,38
R$ 5.000,00 R$ 3.500,00
R$ 1.500
Michelle
47 dias
6 horas
R$ 74,46
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
-
Num. 43804173 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Ademais, importante consignar que a legislação eleitoral exige, quanto à
cessão de bens, a comprovação da propriedade, nos termos do artigo 58 da citada
Resolução do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

Deste modo, se há a necessidade de comprovação da propriedade do bem
cedido de forma gratuita, mais ainda a titularidade do imóvel em caso de locação.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
Num. 43804173 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC exige a apresentação de
documentação idônea.

3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel
locado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.

4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, autorizando a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o montante de
R$ 3.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.6. Contas aprovadas
com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248332, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 06/07/2023)

Na espécie, denota-se que houve o registro na presente prestação de contas
da realização de contrato de locação de imóvel, no valor de R$ 10.000,00, para atender a
campanha eleitoral pelo período de 16/08/2022 a 01/10/2022, firmado com DALILA
BATISTA FERREIRA, conforme se vê do ID 43251546:

Contudo, o Setor técnico assinalou que não foi apresentado o respectivo
comprovante de propriedade do imóvel locado.

Intimada após o parecer conclusivo, a prestadora juntou aos autos cópia do
registro do imóvel em nome de MIGUEL GASPAR BUENO, casado com CECÍLIA
CARDOZO PIRES, sendo DALILA BATISTA FERREIRA a herdeira do bem, senão
vejamos (ID 43765181):

Considerando que o documento apresentado é contemporâneo à campanha
Num. 43804173 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

da prestadora, posto que datado de 03/03/2023, é, portanto, hábil a comprovar a
propriedade atual do bem locado.

Dessa forma, tem-se que houve a comprovação da realização de despesas
no valor de R$ 10.000,00, afastando-se a irregularidade, sendo suficiente a anotação de
ressalva no ponto.

III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas
na presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 23.000,00 que
ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa
aproximadamente 14,89% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 154.369,00),
percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos
análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.
Num. 43804173 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
Num. 43804173 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Márcia Alves da Cruz,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento do valor de R$
23.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43804173 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603350-25.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 MARCIA ALVES DA CRUZ DEPUTADO FEDERAL - Advogado
da INTERESSADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
MARCIA ALVES DA CRUZ - Advogado da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.02.2024

Num. 43804173 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313121100000042761387
Número do documento: 24021717313121100000042761387
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 18:41:14